Tribunal: TJMT
Processo: 35806-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
23/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 612483-6 / 2020
Sábado, 23 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
80358061320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80358061320198110001
Requerente: ERENIL MIRANDA DE FARIAS
Requerido: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Beneficiário: ERENIL MIRANDA DE FARIAS
Conta Judicial 2600113638064
Valor: R$ 22.090,22 (vinte e dois mil e noventa reais e vinte e dois centavos)
Autorizado: MANOEL CASADO JUNIOR
CPF/CNPJ: 654.926.841-91
Data de Emissão: 23/05/2020
Titular Conta MANOEL CASADO JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 654.926.841-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
2295 363394 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714305 1/223/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1007714305 2/2